Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-04.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação de indenização por danos materiais e morais devido a suposto tratamento ineficiente prestado pelo Sistema Único de Saúde. A autora alegou que, após a alta precoce na UPA municipal, precisou buscar atendimento particular, onde foi encaminhada para cirurgia realizada pelo SUS. Sentença de procedência. Apelo de ambos as partes.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação de indenização por danos materiais e morais devido a suposto tratamento ineficiente prestado pelo Sistema Único de Saúde. A autora alegou que, após a alta precoce na UPA municipal, precisou buscar atendimento particular, onde foi encaminhada para cirurgia realizada pelo SUS. Sentença de procedência. Apelo de ambos as partes. Pretensão de majoração do dano moral pela autora. Pretensão de reforma pelo município. A questão em discussão consiste em (i) se houve conduta negligente por parte do agente público que justifique a indenização por danos materiais e morais; (ii) se a majoração do dano moral fixado na primeira instância é cabível. A responsabilidade civil estatal por ato omissivo é subjetiva, exigindo comprovação de culpa do médico para responsabilização do hospital (CF/1988, art. 37, § 6o). O conjunto probatório não aponta indícios de conduta médica negligente. Não há indicação de alta no atendimento inicial prestado na UPA. A autora não seguiu o encaminhamento para a UBS, optando por atendimento particular. Recurso do município provido e recurso da apelante prejudicado.